Tribunal: TJBA
Processo: 8095585-27.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095585-27.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELSON LIMA GARCEZ MONTENEGRO

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE EM PERÍODO ANTERIOR ÀQUELE QUE ORIGINOU O DÉBITO EXIGIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OPORTUNA. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO PRESENTE NOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 13 DA LEI Nº 9.656/98. COBRANÇA LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8095585-27.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante NELSON LIMA GARCEZ MONTENEGRO e como apelada ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das sessões,

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado - Relator